Tribunal: TJDFT
Processo: 0716810-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Execução penal. Saída antecipada. Pedido de providências. Roubo circunstanciado. Requisitos não preenchidos. Agravo não provido.
I - Caso em exame
1. Agravo de decisão que não autorizou a saída antecipada de condenado por crime de roubo circunstanciado, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, com fundamento no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
II - Questões em discussão
2. Discute-se se o crime de roubo, por sua natureza complexa, impede a concessão do benefício, nos termos do pedido de providências.
III - Razões de decidir
3. Se o crime de roubo foi cometido com violência real contra a vítima - o apenado colocou faca no pescoço dela para que ela entregasse o aparelho celular -, não se concede saída antecipada com fundamento no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
IV – Dispositivo
3. Agravo não provido.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o.